Tribunal: TJES
Processo: 0002704-22.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Liminar; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002704-22.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: LEONARDO DE SOUSA NEVES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002704-22.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S
APELADO: LEONARDO DE SOUSA NEVES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR - ES32521-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID's 2091070 e 2091071), que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Via de consequência, determinou que o apelante promovesse a devolução do veículo, objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Ainda em sede de sentença, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelo requerido, ora apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido, suspendendo, todavia, a exigibilidade, por estar a referida parte amparada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, o apelante sustentou (ID's 2091075, 2091076 e 2091077): i) validade da notificação extrajudicial que constituiu o apelado em mora; ii) necessidade de exclusão ou redução das
astreintes
fixadas em sentença; iii) necessidade de exclusão ou redução dos honorários advocatícios de sucumbência.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID's 2091078 e 2091079).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 26 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002704-22.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S
APELADO: LEONARDO DE SOUSA NEVES

Advogado do(a) APELADO: JOAQUIM DE ALMEIDA JUNIOR - ES32521-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenou o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Via de consequência, determinou que o apelante promovesse a devolução do veículo, objeto da lide, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Ainda em sede de sentença, julgou improcedente o pleito reconvencional formulado pelo requerido, ora apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido, suspendendo, todavia, a exigibilidade, por estar a referida parte amparada pela gratuidade da justiça.

Pois bem.

Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige-se a efetiva prova da mora por carta registrada com aviso de recebimento.

Art. 2º. § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ademais, a comprovação da mora é pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No presente caso, a notificação extrajudicial foi recebida pelo apelado, conforme se constata pelo documento trazido no ID 2091057, entretanto, referida notificação fazia referência a contrato não firmado pelo apelado.

Explico.

O contrato firmado e reconhecido pelo apelado foi o de nº 0164943283, celebrado em 18/02/2019, ao passo que o contrato constante da notificação enviada pelo apelante fez referência ao nº 0241902157.

A alegação trazida pelo apelante acerca da existência de repactuação da dívida não se sustenta, uma vez que no documento trazido para fins de comprovação do suposto negócio jurídico não consta sequer a assinatura do apelado, conforme se constata pelos ID's 2091046, 2091047, 2091048 e 2091049.

Em contrapartida, no contrato firmado e reconhecido pelo apelado consta a sua assinatura, nos termos dos documentos trazidos nos ID's 2091050, 2091051, 2091052, 2091053, 2091055 e 2091056.

Assim, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial de constituição em mora do apelado e, por consequência, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N. 911/69 - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - PROTESTO - NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. Em ação de busca e apreensão, o envio da notificação extrajudicial que consta número de contrato diverso daquele indicado pelo autor não atende ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911, de 1969.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.106715-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Por outro lado, não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se razoável para o objeto pretendido, ainda mais quando limitada a 30 (trinta) dias.

Em sede derradeira, entendo incabível o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que o percentual já foi fixado no mínimo legal, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE CONTRATO DIVERSO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO.
ASTREINTES
FIXADAS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, exige-se a efetiva prova da mora por carta registrada com aviso de recebimento. 2. Ademais, a comprovação da mora é pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. No presente caso, a notificação extrajudicial foi recebida pelo apelado, conforme se constata pelo documento trazido no ID 2091057, entretanto, referida notificação fazia referência a contrato não firmado pelo apelado. 4. O contrato firmado e reconhecido pelo apelado foi o de nº 0164943283, celebrado em 18/02/2019, ao passo que o contrato constante da notificação enviada pelo apelante fez referência ao nº 0241902157. 5. A alegação trazida pelo apelante acerca da existência de repactuação da dívida não se sustenta, uma vez que no documento trazido para fins de comprovação do suposto negócio jurídico não consta sequer a assinatura do apelado, conforme se constata pelos ID's 2091046, 2091047, 2091048 e 2091049. 6. Em contrapartida, no contrato firmado e reconhecido pelo apelado consta a sua assinatura, nos termos dos documentos trazidos nos ID's 2091050, 2091051, 2091052, 2091053, 2091055 e 2091056. 7. Assim, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a invalidade da notificação extrajudicial de constituição em mora do apelado e, por consequência, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 8. Por outro lado, não há que se falar em exclusão ou redução das
astreintes
, eis que o valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais) mostra-se razoável para o objeto pretendido, ainda mais quando limitada a 30 (trinta) dias. 9. Em sede derradeira, entendo incabível o pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que o percentual já foi fixado no mínimo legal, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.